Tribunal: CARF
Processo: 10380.013013/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013013/2003-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.061 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
PAES. INCLUSÃO DE DÉBITOS DECLARADOS.
Os débitos declarados em DIPJ antes do início da ação fiscal devem ser
incluídos no PAES pela SRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(Documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de contrariedade e evidência de prova interposto
pela Fazenda Nacional ao amparo do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2007, vigente á época, em face do acórdão no 201-
80.358, de 20 de junho de 2007, que decidiu dar provimento ao Recurso Voluntário, para que os
débitos declarados em DIPJ antes do início da ação fiscal devem ser incluídos no PAES pela
SRF, cuja ementa está assim redigida
Assunto: Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013013/2003-26
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.013013/2003-26

Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001; 01/01/2002 a 28/02/2002;
01/04/2002 a 31/05/2002: 01/07/2002 a 31/12/2002.
Ementa: PAES. INCLUSÃO DE DÉBITOS PELA SRF E CONFISSÃO NO
CURSO DA AÇÃO FISCAL.
Os débitos declarados em DIPJ antes do inicio da ação fiscal devem ser
incluídos no Paes pela SRF e os declarados em DIPJ no curso da ação Fiscal
não podem ser incluídos no Paes e serão objeto de lançamento de oficio.
Recurso provido em parte.
Em seu Recurso, a Fazenda Nacional insurge-se contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, ao entendimento que foi violada á lei
no10.684/03, ao conceder efeito extralegal á declaração retificadora apresentada pela
Contribuinte, conferindo-lhe status equivalente ao da declaração própria do PAES.
Do juízo de admissibilidade, o Presidente da Câmara, deu seguimento ao
Recurso, nos termos do despacho de admissibilidade, ás e-fls. 359-360.
A Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc
Conforme despacho assinado pelo Presidente em exercício, e-fl. 405, fui
designado para formalizar o relatório e o voto do presente acórdão, tendo em vista que o ilustre
conselheiro Demes Brito não mais integra o colegiado. Importante esclarecer que o relatório foi
copiado na íntegra da minuta deixada pelo relator de origem em minuta de voto colocada na
pasta T. Porém, durante as discussões que se deram no decorrer da sessão de julgamento, o
relator de origem, alterou o seu posicionamento a respeito do presente julgamento. De forma
que, tendo participado da referida sessão vou tentar reproduzir as conclusões do colegiado que
foram assimiladas pelo relator de origem.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata-se de auto de infração para exigir o pagamento de PIS relativo aos
fatos geradores ocorridos entre 09/2001 e 12/2002, tendo em vista que a Fiscalização constatou
que a Contribuinte declarou a SRF valores menores do que o apurado com base nos seus livros
fiscais e contábeis.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.013013/2003-26

Com efeito, a DRJ/Fortaleza negou provimento a impugnação por entender que a
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA – DIPJ, (a partir do ano
calendário 1999), não constitui instrumento de confissão de divida, não suprindo, pois, as
incorreções efetuadas no preenchimento da DCTF pelo sujeito passivo.
Ademais, a DIPJ retificadora do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, foi
entregue pela Contribuinte no curso da fiscalização, ou seja, no dia 05/09/2003. A ação fiscal
teve inicio no dia 26/08/2003 e foi encerrada no dia 18/12/2003. Nestas condições, as DIPJ’s não
serviriam como instrumento de inclusão de débito no Paes.
Por sua vez, o Acórdão obstaculizado entendeu que a confissão de dívida não é
necessária para inscrição no PAES, bastando, apenas, declaração anterior (Portaria Conjunta
PGFN/SRF N° 3/2003, art. 1°, § 2°), e, ainda, que a declaração retificadora é suficiente para o
preenchimento desse requisito, determinando que os débitos declarados na DIPJ do exercício de
(2003) ano calendário de 2002 não pagos. sejam incluídos no Paes, com multa de mora.
Na verdade, a turma julgadora entendeu correto o acórdão recorrido, pelo fato de
que a decisão foi estribada em disposição expressa das regras que regulamentavam a inserção de
débitos no PAES. A decisão foi baseada no art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 3/2003.
Transcrevo abaixo trecho do acórdão recorrido em que tal situação ocorreu:
(...)
Mas também é verdade que a legislação do Paes dispensa a confissão de dívida
quanto o débito esteja declarado. Esta conclusão se tira da leitura do art. 1o da Portaria
Conjunta PGFN/SRF no 3/2003, especialmente seu § 2o, abaixo reproduzido:
"Art 1o Fica instituída declaração - Declaração Paes - a ser apresentada até o dia
31 de outubro de 2003 pelo optante do parcelamento especial de que trata a Lei
10.684/03, pessoa física ou, no caso de pessoa jurídica ou a ela equiparada, pelo
estabelecimento matriz, com a finalidade de:
I - confessar débitos com vencimento até 28 de fevereiro de 2003, não
declarados ou não confessados à SRF, total ou parcialmente, quando se tratar de
devedor desobrigado da entrega de declaração especifica;
II - confessar débitos em relação aos quais houve desistência de ação judicial,
bem assim, prestar informações sobre o processo correspondente a essa ação;
III - prestar informações relativas aos débitos e aos respectivos processos
administrativos, em relação aos quais houve desistência do litígio;
IV - confessar débitos, não declarados e ainda não confessados, relativos a
tributos e contribuições correspondentes a períodos de apuração objeto de
ação fiscal por parte da SRF, não concluída no prazo fixado no caput,
independentemente de o devedor estar ou não obrigado à entrega de
declaração específica.
(...)
§ 2° Os valores relativos a débitos de impostos e contribuições já declarados
ou confessados anteriormente, inclusive mediante pedido de parcelamento,
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.061 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.013013/2003-26

ainda que pendente de decisão, serão incluídos pela SRF no parcelamento
especial, não devendo ser informados na Declaração Paes." (grifei)
Portanto, se o débito foi declarado anteriormente à adesão ao Paes, a SRF é
quem irá providenciar a sua inclusão no Paes. Observe-se que na legislação do Paes
não há nenhuma restrição quanto ao tipo de declaração que o débito pode ser
informado para fins de inclusão no Paes. Se não faz restrição é porque qualquer
declaração obrigatória que contenha a apuração de débito serve para incluir o mesmo
no Paes. É o caso da DIPJ.
Em conclusão, os débitos declarados em DIPJ entregue antes do início da
fiscalização devem ser incluídos no Paes pela SRF. No caso concreto, enquadra-se
nesta hipótese a DIPJ do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue no dia
30/06/2003.
Por essas razões, a turma julgadora, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, mantendo íntegro o acórdão recorrido
que deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital